Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente (tema repetitivo no 988) segundo o qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. A situação jurídica que envolve urgência deve retratar, além da iminência de um fato, a efetiva ocorrência de risco de dano à esfera jurídica do agravante, o que não se encontra demonstrado nos autos.
3. Ademais, não se trata aqui de decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo singular, hipótese que poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 356, § 5o, e 1015, inc. II, ambos do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.